Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-07.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001008-07.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 299 C/C ART. 14, INC. II, E ART. 297 C/C ART. 71, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU ANTE A SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO QUE HAVIA SIDO PRESO EM FLAGRANTE MOMENTOS ANTES DO INGRESSO POLICIAL AO DOMICÍLIO – EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE PREVISTA NO ART. 5.o, INC. XI, DA CF –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
–ILEGALIDADE DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEÇA DEFENSIVA QUE ARGUIU PRELIMINARES – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES –
3. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– IMPRESTABILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA SEM A PRÉVIA TOMADA DO COMPROMISSO LEGAL – REJEIÇÃO – TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE COMPROMISSADAS – COMPROMISSO NÃO TOMADO DAS VÍTIMAS SECUNDÁRIAS DOS DELITOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
4. MÉRITO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – USO DE FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA E QUE NÃO SURTIRIA OS EFEITOS DO ORIGINAL – ACUSADO QUE É O AUTOR DA CONTRAFAÇÃO – EVENTUAL TIPICIDADE DO USO DA CÓPIA ABSORVIDA PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PRECEDENTES –
5. APELO DA DEFESA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – ALEGADA A ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO ANTE A VIOLAÇÃO DOMICILIAR – PREJUDICIALIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE PROBATÓRIA NÃO RECONHECIDAS – PROVAS MANTIDAS ENCARTADAS NOS AUTOS E APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
6.
VINDICADA A APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA –
7.
PLEITEADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MAIS DE UMA AÇÃO TÍPICA, PRATICADAS EM CONTEXTOS DISTINTOS E MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
8.
APELOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

1.
Não há falar em invasão de domicílio por parte da força policial, tampouco em ilicitude e em desentranhamento das provas obtidas por ocasião da diligência, se o ingresso dos agentes estatais à residência do réu foi precedido por
notitia criminis
e pela prisão em flagrante deste em virtude de prática delitiva, a configurar a exceção à inviolabilidade domiciliar, igualmente prevista no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal.

2.
A manifestação do órgão acusador após a apresentação da resposta à acusação que argui preliminares, embora não prevista em lei, prestigia o princípio do contraditório e não acarreta nulidade processual.

3.
Os crimes falsidade ideológica e de falsificação de documento público, conquanto possuam como vítima precípua o próprio Estado, comportam no seu polo passivo também os indivíduos eventualmente prejudicados pela infração, inexistindo, portanto, nulidade na oitiva judicial destes sem a prévia tomada de compromisso legal, especialmente diante da ausência de prejuízo às partes em decorrência disso.

4.
A utilização de reprodução xerográfica não autenticada somente configura o crime do art. 304 do Código Penal quando demonstrados a sua concreta potencialidade lesiva e os mesmos efeitos do documento falsificado em si, o que não ocorreu
in casu
, visto a cópia do RG contrafeito apresentada pelo apelante em cartório não tornaria prescindível a posterior apresentação do documento falseado, por cuja contrafação o réu foi inclusive condenado em primeira instância, de modo que eventual uso típico e antijurídico da respectiva fotocópia estaria absorvido pelo delito do art. 297 do Código Penal, com fulcro no princípio da consunção. Precedentes do STJ.

5.
Conquanto a defesa sustente que, uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante e realizado o seu desentranhamento dos autos, faltariam elementos para embasar a condenação pelos crimes continuados de falsificação de documento público, a nulidade em questão foi rejeitada e as provas mantiveram-se encartadas no processo, prestando-se plenamente a respaldar a condenação do sentenciado como incurso nas penas do art. 297 do Código Penal, a qual se ratifica na íntegra.

6.
É inviável a redução da pena ao mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como da suficiência e da adequação da reprimenda para o fim de prevenir e reprimir o crime.

7.
Constatando-se que a tentativa de falsidade ideológica se aperfeiçoou em contexto distinto e mediante desígnio autônomo em relação aos crimes de falsificação de documento público, é de se reconhecer a existência de mais de uma ação típica, a obstar o almejado reconhecimento do concurso formal e ensejar a manutenção do concurso material.

8.
Recursos conhecidos, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, desprovimento de ambos os apelos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WITOR HUGO DANTAS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

WITOR HUGO DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
WITOR HUGO DANTAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1008-07.2018.811.0064 – código 668135, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, “detraída” em sede da sentença para
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática das condutas tipificadas no
art. 299,
caput
, c/c art. 14, inciso II, e art. 297 c/c art. 71 (por oito vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 25194996 e ID 25194997, o i.
ORGÃO ACUSADOR
pretende a
condenação
do réu
como incurso também nas penas do
art. 304 do Código Penal
e o consequente redimensionamento da sanção final que lhe foi imposta, ao argumento de que, além de se tratar de fato típico e antijurídico, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria estão satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 25195458 e ID 25195459, o apelante
WITOR HUGO DANTAS
suscita
preliminares
de
nulidade
da prisão em flagrante e de
reconhecimento da ilicitude das provas
dali extraídas, com base na alegada ocorrência de invasão domiciliar; de
nulidade
da decisão que determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar após a resposta à acusação do réu e de todos os atos processuais que a sucederam; e de
nulidade
dos depoimentos testemunhais colhidos sem a prévia tomada de compromisso legal na audiência instrutória realizada em 30/05/2018, sem prejuízo da nulidade dos atos subsequentes.

No mérito
, o recorrente
WITOR HUGO DANTAS
sustenta que, uma vez desentranhados os elementos probatórios que considera ilícitos, inexistiriam provas suficientes para respaldar o édito condenatório e vindica a
absolvição
dos delitos de falsificação de documento público
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de
aplicação do

concurso formal
em detrimento do concurso material reconhecido na sentença, de
readequação da pena ao patamar mínimo legal
e de incidência da
atenuante genérica
prevista no art. 66 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 25195467 e ID 25195463, respectivamente, a defesa e a acusação rechaçam as pretensões recursais que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 28750483, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
–
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID

25194994 e ID 25195460), foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
Parquet
e pela defesa.

Antes de adentrar no mérito das insurgências, todavia, verifica-se que a i. defesa do apelante
WITOR HUGO DANTAS

suscita a
preliminar
de nulidade do processo desde o flagrante
,

com base na suposta ocorrência de invasão ao domicílio do réu, o que tornaria ilícitas todas as provas obtidas naquela ocasião e também as delas derivadas,

por ofensa ao art. 5.o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.

Com relação à alegada
nulidade da prisão em flagrante em si
, friso que a tese
já foi analisada e refutada por este Sodalício estadual
no julgamento do
habeas corpus
n.o 1001371-72.2018.8.11.0000, previamente impetrado em prol do ora condenado, oportunidade em que esta Terceira Câmara Criminal concluiu pela legalidade do ato constritivo, uma vez que amoldado ao
art. 302, inc. III, do Código de Processo Penal
, tendo o órgão fracionário apontado também que, já àquela época,
a questão se encontrava superada
, diante a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do
Enunciado n.o 27 da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

Quanto ao argumento
de que seriam nulos e de que deveriam ser desentranhados dos autos os elementos probatórios obtidos durante a busca domiciliar
, é certo que a tese
desmerece acolhida
.

Não obstante a inviolabilidade residencial constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, é cediço que, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca algumas hipóteses em que se permite a entrada desautorizada em domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

In casu
, há que se ter em mente que, conquanto as provas localizadas no domicílio do réu evidenciem e tenham servido como supedâneo para a sua condenação pelo crime de
falsificação de documento público
(art. 297 do CP), o qual detém natureza instantânea,
o increpado havia sido preso em flagrante momentos antes
, logo após tentar fazer inserir em documento público declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, logo após
tentativa de falsidade ideológica
(art. 299 c/c art. 14, inc. II, do CP),
infração classificada pela doutrina como de caráter instantâneo com efeitos e repercussão permanentes
.

A propósito, não discrepa o entendimento pretoriano, segundo o qual
“o crime de falsidade ideológica configura-se como instantâneo de repercussão permanente
(...)”.
(
TRF-4
– EDACR: 2962 PR 1999.70.08.002962-9, Relator: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI, Data de Julgamento: 20/05/2002, OITAVA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/06/2002 PÁGINA: 1221) – Negritei.

Assim sendo, é irrelevante no caso
sub judice
a natureza instantânea dos delitos imputados ao réu, pois, como dito,
a situação de flagrância que justificou o ingresso policial na vivenda daquele

havia ocorrido momentos antes
, peculiaridade que certamente constitui fundada razão para a entrada dos agentes de segurança pública na residência e elide a necessidade de mandado judicial e de autorização do morador, especialmente diante dos
efeitos permanentes do crime por cuja tentativa o insurgente veio a ser posteriormente condenado
.

Ademais, embora a
notitia criminis
inicialmente apresentada aos agentes policiais pela servidora do cartório onde se deu o flagrante informasse
a prática do crime de uso de documento falso por parte do réu
, do qual este veio a ser absolvido na instância singela,
tal peculiaridade, por si só, não mitiga a situação de flagrância
, haja vista que a
tentativa de falsidade ideológica também antecedeu a entrada dos agentes de segurança pública no domicílio e ocorreu nas exatas condições de tempo e de local em que suposta prática do crime do art. 304 do Código Penal
, narrando a r. sentença impugnada que
o recorrente se dirigiu ao tabelionato solicitando a confecção de procuração pública,
todavia, com informações diversas das que deveriam constar
, razão pela qual a serventuária do cartório acionou a força policial.

Neste ponto, a título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do édito monocrático,
in verbis
:

“(...)
testemunha Andrea Garcia Fanaia Rodrigues, a qual relatou que trabalhava no Cartório
(...) confirmou, no mais, o depoimento prestado perante a autoridade policial constante às fls. 124/126, no sentido de que, como o denunciado havia logrado êxito na confecção dessa procuração,
na data de 17/01/2018, este retornou ao Cartório solicitando nova procuração do Sr. Jorge para Ana Paula, para fins de transferência de veículo, ocasião em que a testemunha constatou que os documentos eram semelhantes aos outros já apresentados e que não eram verdadeiros
,
motivo pelo qual, após fazer, nova checagem junto ao Cartório de Registro Civil e constatar a falsidade, solicitou a presença de
dois policiais que fizeram a prisão de Witor dentro do Cartório
. Informou que, ao ligar no Cartório de Guiratinga,
constatou que, no documento apresentado pelo denunciado (fls. 133), constava uma certidão de nascimento, quando na verdade existia sim um registro em nome do Jorge, mas era uma certidão de casamento, sendo essas informações divergentes
. (...)
o Policial Civil Neizimar Magalhães de Sousa, ouvido durante a instrução, afirmou que o Cartório constatou a autoridade policial relatando que o denunciado havia apresentado documento falso junto ao Cartório
. (...). Relatou que a atendente do Cartório afirmou que
ele estava fazendo procurações em nome de outras pessoas para transferir documentos, geralmente CRV de veículos
. Declarou que
o denunciado foi autuado e encaminhado para a Delegacia, bem como que foram apreendidos, na residência do réu, diversos objetos destinados à falsificação de documentos
”.
(ID 25194984 - Pág. 5/6) – Grifei.

Dito de outra forma, a simples divergência entre o delito inicialmente noticiado às autoridades pela serventuária do tabelionato e o crime pelo qual o réu veio a ser posteriormente condenado não mitiga o fato de que este
foi flagrado durante a prática de fato típico, antijurídico e culpável
e, portanto,
não obsta o empreendimento de diligências por parte dos agentes públicos encarregados da investigação criminal
visando à apuração quanto à veracidade da denúncia comunicada por popular e objetivando a obtenção de ulteriores elementos que confirmem ou infirmem a ocorrência de crime,
inclusive na vivenda do flagrado
.

Isto porque, tratando-se de
notitia criminis
que apresente um mínimo de verossimilhança e de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime ou de ato infracional que lhe é análogo,
a autoridade policial deve se dedicar a averiguar a sua veracidade
,
sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente
.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Assim,
constatando-se a
existência de flagrante delito
na hipótese em apreço
e a
incidência da exceção expressamente prevista no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal,
a justificar o ingresso desautorizado da força policial na residência do recorrente,
não há falar em ilicitude das provas ali obtidas
ou em aplicação da regra disposta no art. 157 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
–
NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU
)

Também
preliminarmente
, o apelante almeja a nulidade da decisão judicial que determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar após o aporte aos autos da resposta à acusação do réu, ao argumento de que inexiste previsão legal nesse sentido e de que tal providência violaria a ordem processual e também a prerrogativa da defesa, a quem é dado “falar por último” no processo penal.

Por outro lado, a questão é pacífica no ordenamento jurídico pátrio e sedimentou-se no sentido de que,
especialmente quando a defesa argui preliminares na resposta à acusação – assim como ocorreu
in casu –
, impõe-se a posterior manifestação do órgão acusador, em homenagem ao
princípio do contraditório
, sob pena de vir o magistrado a diretamente acolher preliminares arguidas por uma das partes sem jamais ter-se manifestado a respeito a parte contrária.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. STJ é iterativa:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de que a manifestação acusatória após a defesa inicial, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório, como oportunidade de ambas as partes se manifestarem sobre teses e fatos do processo, sob pena de vir o magistrado a diretamente acolher preliminares arguidas na defesa preliminar sem jamais a respeito ter-se manifestado a parte contrária
(RHC n. 66376/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 19/5/2016). 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1756175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019) – Destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO.
MANIFESTAÇÃO DO PARQUET APÓS O OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DEFESA PRELIMINAR. APRECIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que a ‘manifestação do Ministério Público logo após a apresentação da resposta à acusação e antes do juiz decidir sobre as teses da defesa não é causa de nulidade do processo’
(...). 4. Recurso ordinário desprovido”.
(RHC 50.954/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015) – Grifei.

Nesse mesmo sentido já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, de acordo com o qual a prerrogativa defensiva de manifestar-se por último no processo penal, atinente a fase das alegações finais, não deve ser transportada à fase do art. 396 do Código de Processo Penal:

“DEFESA PRÉVIA – ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADITÓRIO.
Quando a inversão implica nulidade absoluta, descabe transportar para a fase prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal a ordem alusiva às alegações finais.
Apresentada defesa prévia em que são articuladas, até mesmo, preliminares, é cabível a audição do Estado-acusador, para haver definição quanto à sequência, ou não, da ação penal
”.
(STF - HC: 105739 RJ. RELATOR: Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 07/02/2012, Primeira Turma, DJe-041 DIVULG 27-02-2012 PUBLIC 28-02-2012) – Grifei.

Ademais, a teor do princípio do
pas de nullité sans grief,
positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
,
nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo às partes
, cumprindo frisar que a i. defesa não demonstrou ou sequer alegou a ocorrência de qualquer prejuízo decorrente da manifestação ministerial
a posteriori
, limitando-se a sustentar que se trataria de ato ilegal.

Com tais consideração,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
–
NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA SEM A PRÉVIA TOMADA DE COMPROMISSO LEGAL
)

Ainda em sede
preliminar
, o recorrente alega que, na audiência instrutória ocorrida em 30/05/2018, as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas na condição de vítimas e, portanto,
não foram compromissadas a dizer a verdade
, o que, na intelecção defensiva,
poderia acarretar prejuízo ao réu
, ao que agrega o argumento de que os depoentes na solenidade instrutória
sequer poderiam ser considerados como parte ofendida no processo
, já que o réu foi condenado por
crimes topograficamente situados no Título X do Código Penal, isto é, cometidos
contra a fé pública
.

A tese, contudo,
tampouco faz jus à acolhida
.

De proêmio, friso que não procede a alegada impossibilidade de que as pessoas que tiveram os seus documentos extraviados e, posteriormente, adulterados, modificados ou contrafeitos pelo agente falsário ou que foram de qualquer forma prejudicadas pela falsidade figurem como vítimas na respectiva apuração criminal, uma vez que
tanto o delito do art. 297 quanto o crime do art. 299, ambos do Código Penal, comportam
pluralidade de sujeitos no polo passivo da conduta típica
.

A propósito, na lição de Guilherme Nucci,
“o
sujeito passivo é o Estado, em primeiro plano.
Secundariamente, pode ser a pessoa prejudicada pela falsificação
. (...).
O sujeito passivo é o Estado, principalmente;
em segundo plano, a pessoa que for prejudicada pela falsificação
”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. –16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.327 e 1.336) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verte da ata da audiência realizada em 30/05/2018, acostada no ID 25194959, que naquele ato solene foram ouvidas as pessoas de
Neizimar Magalhães de Sousa
,
Patric Oliveira dos Santos
,
Wanderson Mendes Souza
,
Walisson da Silva Moreira
e
Jamil Saleh Charanek
, tratando-se as
duas primeiras dos policiais civis que diligenciaram na ocorrência
,
ouvidas como

testemunhas e
devidamente compromissadas
, e
as demais dos indivíduos titulares dos documentos falsificados ou adulterados que foram apreendidos em poder do réu ou os seus representantes
, as quais foram ouvidas na condição de vítimas, o que, como dito,
não foge à técnica jurídica
.

Ademais, ainda que assim não fosse, i. defesa
não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo

decorrente do fato de os 03 (três) últimos depoentes terem sido auscultados na condição de sujeitos passivos do delito, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade pretendida, a teor da
regra disposta no
art. 563 do CPP
.

Ad argumentandum tantum
, destaco que a oitiva de pessoa sem que lhe seja tomado o compromisso de que trata o
art. 203 do Código de Processo Penal
, isoladamente,
não implica prejuízo ao acusado
, uma vez que tal peculiaridade não

retira o valor probatório do relato judicial, de forma automática e apriorística, pois o depoimento
será avaliado e valorado pelo destinatário da prova, que é o julgador
,
conforme a credibilidade que possa merecer e de acordo com a sua persuasão racional
, mesmo porque é certo que
inexiste hierarquia legal e pré-estabelecida entre provas
.

Não é outro o entendimento do eg. STJ,
in verbis
:

“(...)
TESTEMUNHAS COMPROMISSADA E DESCOMPROMISSADA.
VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. 1. O princípio da persuasão racional dá ao julgador liberdade de decidir de acordo com as provas existentes nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, sobre as quais exercerá o juízo de valor, elencando as razões do seu convencimento. 2. À luz de tal princípio, pode-se concluir que
não se pode falar em hierarquia em relação aos meios de prova
, razão pela qual
o fato de uma das testemunhas ter prestado depoimento sem que lhe tenha sido deferido o compromisso, nos termos do art. 208 do Código de Processo Penal,
não retira sua idoneidade de tal prova, já que foi produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
”.
(STJ, HC 252.653/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJu 07.05.2013) – Destaquei.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verde da denúncia que, no dia 17/01/2018, no período diurno, no Terceiro Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos, situado na Rua Poxoréo, n.o 1.064, bairro Centro, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
WITOR HUGO DANTAS
omitiu em documento público e fez inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, utilizando-se para tanto de papéis falsificados ou alterados, apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que, no curso do ano de 2017, por pelo menos 08 (oito) vezes, o recorrente
WITOR HUGO DANTAS
promoveu a falsificação, no todo ou em parte, de documento público ou a alteração de documento público verdadeiro.

Segundo a peça inaugural, no dia 17/01/2018, o denunciado compareceu ao Cartório do Terceiro Ofício munido com cópias da carteira de Registro Geral pertencente a
Jorge Rodrigues de Carvalho
e da Carteira Nacional de Habilitação pertencente a
Ana Paula Costa de Oliveira
, bem como do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo referente à caminhonete
GM/S10
(placa NPI 4230) e em nome
Jorge Rodrigues de Carvalho
, ocasião em que solicitou a confecção de procuração pública, por meio da qual este daria plenos poderes àquela em relação ao automóvel.

A preambular narra também que a serventuária do cartório desconfiou da autenticidade dos papéis apresentados pelo réu e contatou o Cartório de Registro Civil de Guiratinga/MT, quando então verificou que as informações pertinentes a
Jorge Rodrigues de Carvalho
eram falsas ou diversas das que deveriam constar, seja no que concerne ao estado civil do outorgante, seja em virtude da inexistência do livro e da folha da certidão de nascimento indicados no RG, de modo que se evidenciou também, de acordo com a proposição ministerial, o uso de documento falso por parte do acusado.

O libelo dá conta, outrossim, de que a força policial realizou a prisão do suspeito no momento em que este retornou ao cartório para apresentar documentos relacionados à procuração pública de transferência de veículo automotor, sendo que, desta feita, diante da situação de flagrância e da existência de indicativos apontando para a prática de falsidade documental, a guarnição empreendeu diligências no domicílio do flagrado, onde localizou e apreendeu diversas impressões de documentos públicos e particulares; 17 (dezessete) fotografias 3x4; 09 (nove) plásticos de documento pessoal; bloco de atestado médico; 04 (quatro) talões em branco da empresa
Energisa
; 10 (dez) CNH; 08 (oito) RG; registros cadastrais de pacientes no SUS; computadores; impressoras; materiais para impressão; além de 02 (duas) cópias de RG em nome de
Jorge Rodrigues de Carvalho
e
Willian Bernardino Borges
.

A inicial descreve que, no ano de 2017, o apelante, por 08 (oito) vezes, promoveu a falsificação, no todo ou em parte, ou a alteração dos seguintes documentos públicos:
(i)

CNH n.o 1300299359, em nome de
Alex Fernandes Nogueira da Costa
;
(ii)

CNH n.o 963962726, em nome de
Wanderson Mendes Souza
;
(iii)
CNH em nome de
Aderval Silva
;
(iv)
CNH em nome de
Pablo Henrique Correa Alves
;
(v)
Carteira de RG n.o 13580001-4, em nome de
Marcelo Santos Dall Occo
;
(vi)
Carteira de RG n.o 342389-2, em nome de
Bárbara Valéria Pereira Sobrinho Magalhães
;
(vii)
Documentos de identificação em nome de
Júnior Araújo Paiva
;

(viii)
Carteiras de RG n.o 0589262-7, ambas em nome de
Jorge Rodrigues de Carvalho
.

Por fim, a denúncia aponta que vários dos titulares dos documentos localizados na vivenda do réu sequer o conheciam, bem como que alguns documentos confiscados em poder deste eram verdadeiros e haviam sido extraviados, de maneira que eram utilizados como substrato para a prática delitiva.

Diante destes fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 299,
caput
, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 304 e art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo que, após o devido processo legal,
a denúncia foi julgada parcialmente procedente
e o insurgente foi
condenado
, em
concurso material de crimes
, pelo delito de
falsidade ideológica tentada
e por
08 (oito) infrações de falsificação de documento público
, estas em
continuidade delitiva entre si
, contexto em que as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO APELO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP):

Não obstante a irresignação do i. órgão acusador, após cotejar detidamente os autos, concluo que a
absolvição
do sentenciado pelo crime do
art. 304 do Código Penal

desmerece reparos
.

Isto porque, obrou em acerto o d. juízo sentenciante ao reconhecer a
inexistência de prova quanto à materialidade da infração
, haja vista que a própria denúncia descreve que, na data do flagrante, isto é, em 17/01/2018, o denunciado
“compareceu ao Cartório do 3o Ofício,
munido com cópias
do RG de Jorge Rodrigues Carvalho, da CNH de Ana Paula Costa de Oliveira e do CRLV da camionete GM/S10 (NPI 4230) em nome de Jorge Rodrigues de Carvalho, oportunidade em que solicitou a confecção de procuração pública, na qual Jorge daria plenos poderes em relação ao referido veículo para Ana Paula”
(ID 25191486 - Pág. 2) – Destaquei.

A narrativa fática constante do libelo, aliás, foi confirmada no curso da instrução probatória, pois, de acordo com a r. sentença impugnada,
“a própria servidora do Cartório, ao ser inquirida, afirmou que os originais dos documentos seriam apresentados apenas quando da assinatura da procuração a ser lavrada, o que, todavia, jamais ocorreu, em face da prisão do acusado em flagrante delito”

(ID 25194985).

Como se vê, embora o apelante tenha se dirigido ao tabelionato em poder de informações apócrifas, notadamente no que refere ao documento do Registo Geral em nome de
Jorge Rodrigues Carvalho
, é certo que
não portava e tampouco tentou fazer uso do documento em si
– o qual foi posteriormente localizado em sua residência e por cuja falsificação foi condenado em primeira instância, nos termos do art. 297 c/c art. 71, ambos do CP –,
mas tão somente a cópia do aludido documento
,
da qual, esta sim, tentou fazer uso a fim de realizar a inserção de declaração falsa e diversa da que deveria constar em procuração pública
, razão por que foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 299 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Assim sendo, inexistem provas seguras nos autos capazes de atestar, além da dúvida razoável, que, na data descrita pelo
Parquet
na proposição acusatória, ou seja, em 17/01/2018, o apelante fez uso de algum dos documentos que havia falsificado, menos ainda que fez uso da carteira de Registro Geral em nome de
Jorge Rodrigues Carvalho
na forma e no momento narrados às fls. 03 da denúncia.

Ao revés, depreende-se a partir do registro constante do ID

25194454 que
o papel apresentado pelo apelante no cartório consistia na cópia reprográfica e não autenticada do documento

em questão
, de modo que a conduta por ele perpetrada,
a priori
,
não
se insere na tipificação do art. 304 do Código Penal.

Sobre o tema, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça que
“
a utilização de fotocópia não autenticada afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso
, por não possuir potencialidade lesiva apta a causar dano à fé pública. 2. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Habeas corpus concedido”.
(HC 127.820/AL, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010) – Grifei.

No mesmo sentido é o precedente deste eg. Sodalício estadual:

“HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL -
DENÚNCIA FORMULADA POR USO DE DOCUMENTO FALSO - FOTOCÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA
- COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA - ORDEM CONCEDIDA.
Cabe reconhecer a ausência de justa causa para trancar a ação penal por meio de habeas corpus, quando a denúncia foi formulada com fundamento em uso de documento falso por meio de fotocópia não autenticada, tratando-se, portanto, de conduta atípica
”.
(N.U 0038772-84.2002.8.11.0000, Ap. 38772/2002, PAULO INÁCIO DIAS LESSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 10/12/2002, DJE 05/02/2003) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária de Guilherme Nucci, segundo a qual,
“o objeto material é o papel falsificado ou alterado. (...).
A simples cópia de um documento não pode ser objeto material do crime de falso ou de uso de documento falso”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. –16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.351) – Negritei.

A propósito dos argumentos ministeriais alegando a
potencialidade da fotocópia para o fim de lesionar o bem juridicamente tutelado
, friso não desconhecer que a jurisprudência das Cortes Superiores admite a condenação pelo crime do art. 304 do Código Penal nos casos em que a reprodução xerográfica apresenta
potencialidade lesiva concreta e efetivamente seja capaz de ludibriar a fé pública
, a exemplo dos arestos que foram colacionados às razões recursais do
Parquet
.

Todavia, impõe-se fazer o devido
distinguishing
, pois, nos casos trazidos à baila, a fotocópia ou foi capaz de lesionar a fé pública ou
produziria os mesmos efeitos nocivos e criminosos que a apresentação documento contrafeito em si
, ao passo que,
in casu
, capacidade lesiva da cópia utilizada pelo réu jamais foi implementada, visto que a inautenticidade das informações dali constantes foi notada pela serventuária do cartório, que, de pronto, acionou o socorro policial.

Ademais, há
dúvida intransponível
na hipótese se a simples apresentação da fotocópia não autenticada por parte do réu acarretaria os mesmos reflexos que o documento falsificado
per se
, pois, segundo consta da sentença e conforme mencionado em juízo pela testemunha
Andrea Garcia Fanaia Rodrigues
,
a cópia em questão seria suficiente apenas para a confecção da procuração pública
, contudo,
a posterior assinatura e retirada do instrumento de mandato e os efeitos do seu aperfeiçoamento só seriam surtidos após a apresentação da via “original” do documento falsificado pela parte outorgante
– sendo esta uma exigência do cartório –, quando então, a meu ver, estaria consumada a conduta do art. 304 do Código Penal neste caso concreto, e não antes disso.

Ainda que assim não fosse, nota-se que o apelante
foi condenado justamente por ser o autor da falsificação do documento cuja cópia fez uso no cartório
, falsificação esta que, segundo delineia o lastro probatório, pode ser considerada
crime-meio
para a posterior
infração-fim
consistente na utilização dos documentos falseados para a obtenção de vantagem indevida voltada à transferência de veículos automotores. Todavia, tratando-se o
crime de falso da conduta mais grave
in casu
– diante a continuidade delitiva –, é certo que
o uso porventura típico e antijurídico da fotocópia de um dos documentos contrafeitos
por parte do próprio autor da contrafação
deve ser absorvido e considerado
post factum
impunível
, com fulcro no
princípio da consunção
, consoante a jurisprudência firmada no eg. STJ,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 304 DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...).
3. A teor da jurisprudência desta Corte, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público (CP, art. 297), quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso ‘post factum’ não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material
. 4. Hipótese na qual o réu foi preso em flagrante, tendo apresentado documento de identidade falso ao policial responsável pela sua apreensão, com vistas a ocultar a sua condição de foragido,
não podendo se falar em prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, devendo apenas ser mantida a persecução penal no que se refere ao crime do art. 297 do CP. Precedentes.
5. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, tão somente para trancar a ação penal no tocante ao crime de uso de documento falso, mantendo a persecução penal no que se refere aos demais delitos imputados ao ora paciente”.
(HC 371.623/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) – Grifei.

Ratifica-se
, pois, o
édito absolutório no que concerne à infração do art. 304 do Código Penal
.

2.

DO APELO DEFENSIVO:

2.1.

Almejada absolvição dos crimes de falsificação de documentos público em continuidade delitiva (art. 297 c/c art. 71, CP)
:

A tese de insuficiência de provas aptas a embasar a condenação pelos crimes continuados de falsificação documental foi aventada pelo insurgente com base nos seguintes argumentos,
in verbis:

“(...)
todas as provas obtidas se deram após a bisonha prisão em flagrante em decorrência do primeiro fato
(...) ho
uve verdadeira invasão ao domicílio do Réu,
o que eiva de
nulidade todas as provas ali obtidas
. As
provas angariadas são ilícitas
(...). Logo,

a par disso, não há sequer uma prova válida apta a importar na condenação do Réu, já que os documentos que foram apreendidos foram obtidos de maneira ilícita e os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária também são nulos de pleno direito
,
pelo que a absolvição com base no Art. 386, VII, é medida que se impõe
”.
(
Sic –
ID 25195459 - Pág. 4/5) – Grifei.

Por outro lado, tem-se que, com a
rejeição da primeira preliminar
arguida pela defesa,
mantiveram-se encartados aos autos os elementos probatórios obtidos por ocasião do flagrante
, especialmente
os documentos de Registro Geral e as Carteiras Nacionais de Habilitação contrafeitos ou alterados que foram confiscados e apreendidos no domicílio do réu
e minuciosamente descritos nos itens de I a VIII da denúncia, os quais serviram como supedâneo para a sua condenação pelos 08 (oito) crimes continuados de falsificação de documento público.

Da mesma forma, com a
rejeição da terceira preliminar
arguida pela defesa, foram considerados
plenamente válidos e imbuídos de valor probatório os depoimentos colhidos durante a fase de formação da culpa
, tampouco havendo que se cogitar a imprestabilidade da prova oral.

Assim, considerando que o apelante suscita a anemia probatória com base em eventual desentranhamento das referidas provas, e restando elas encartadas no caderno processual, tenho por
prejudicado o pedido de absolvição por falta de provas quanto ao segundo fato
(art. 297 c/c art. 71, ambos do Código Penal).

Mesmo porque, é certo que a materialidade dos crimes de falsificação documental e a respectiva autoria do recorrente
não
exsurgem tão somente dos documentos em si, dos laudos periciais acostados no ID 25194040, ID 25194041 e ID 25194042 e dos documentos de consulta registrado no ID 25194470 - Pág. 5/9, ID 25194472, ID 25194474 e ID 25194475 – os quais atestam tanto a ocorrência de adulterações quanto a divergência de informações e de fotografias nos documentos apreendidos em poder do réu.

Ao revés, a condenação especa-se também nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas
Neizimar Magalhães de Sousa
e
Patric Oliveira dos Santos
, policiais que diligenciaram na ocorrência e deram conta da existência de
prévias informações da Polícia em face do réu por falsificação documental
, bem como narraram que
a residência deste funcionava como local voltado à falsificação de documentos
e
contava com o aparato e os acessórios para tanto
, cumprindo frisar que, de acordo com o relato judicial da testemunha
Neizimar
,
o apelante admitiu informalmente aos agentes estatais ser o autor das falsificações
.

Destarte, uma vez mantidos estes elementos cognitivos nos autos e prestando-se tais provas a respaldar satisfatoriamente a incursão do réu nas penas do art. 297 do Código Penal,
ratifica-se

na íntegra
a condenação de

WITOR HUGO DANTAS pelos 08 (oito) crimes continuados de falsificação de documento público
decorrente da contrafação ou adulteração dos documentos descritos nos itens de I a VIII da denúncia (ID 25191486 - Pág. 3/4), tal qual fundamentado no ID

25194984 - Pág. 6/7 e ID 25194985 - Pág. 1 do r. provimento jurisdicional monocrático.

2.2.
Pretendida redução da pena ao mínimo legal
:

Subsidiariamente
, o apelante formula pedido genérico e não fundamentado de readequação da pena no mínimo legal.

Ao que se depreende da sentença,
as penas básicas dos crimes do art. 299 e do art. 297, ambos do Código Penal
, foram estabelecidas
em

02 (dois) e em 03 (três) anos de reclusão, respectivamente
, de modo que,
em ambos os casos, afastaram-se 01 (um) ano do mínimo legal
em virtude da valoração pejorativa conferida a
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, especificamente a
CULPABILIDADE
do agente e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, as quais foram depreciadas com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA TENTADO
(...).
Culpabilidade
:
(...). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta do réu deve ser valorado de forma negativa, considerando que o acusado se dirigiu a Cartório de Registro de Documentos – lugar destinado a atestar a veracidade de informações e conferir, com isso, segurança a seus usuários - para tentar obter a lavratura de procuração pública com conteúdo falso, agindo com total indiferença em relação a quem poderia prejudicar com essa espécie de falsidade. (...).
Circunstâncias do crime:
(...). Sob este enfoque, merece registro que a conduta do réu deve ser sopesada com mais rigor, pois ofendeu demasiadamente o bem jurídico fé pública ao objetivar ludibriar a servidora do Cartório, e neste ambiente de autenticidade documental, o que agrava as circunstâncias do delito ora analisado. (...).
DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
(...).
Culpabilidade:
(...). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta do réu deve ser valorado, considerando que utilizava documentos pessoais de diversas pessoas para inserir declaração falsa, fazendo dessa atividade seu meio de vida, agindo com total indiferença em relação a esses terceiros de boa-fé titulares dos documentos. (...).
Circunstâncias do crime:
(...). Sob este enfoque, merece registro que a conduta do réu deve ser sopesada com mais rigor, pois criou em sua residência verdadeiro escritório de falsificação de documentos, fazendo dessa atividade verdadeira profissão, o que enseja majoração da pena ora aplicada”.
(ID 25194985 - Pág. 3/7) – Destaquei.

Como se vê, embora o juízo
a quo
tenha se utilizado, tanto no crime de falsificação quanto no crime de uso, de
argumentos válidos e idôneos
para recrudescer a pena-base, uma vez que
extrínsecos aos tipos penais e lastrados no arcabouço probatório que instrui o feito
, ainda assim não se descuida que
lançou mão de idêntico fundamento
para valorar negativamente tanto a
CULPABILIDADE
quanto as
CIRCUNSTÂNCIAS
de cada infração, limitando-se a alterar as palavras.

Deste modo, entendo que se impõe afastar o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
de ambos os delitos, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Com efeito, o fato de o réu tentar inserir em documento público conteúdo falso ou diverso do que deveria constar justamente em um Cartório voltado à autenticação e à aferição de veracidade de informações, bem como o fato de se utilizar de inúmeros documentos pessoais alheios e de fazer da falsificação documental verdadeira profissão e um meio de vida, a meu ver, mais depressa referem à
CULPABILIDADE
do agente ao praticar os crimes previstos, respectivamente, no art. 299 e no art. 297, ambos do Código Penal, do que às
CIRCUNSTÂNCIAS
destes crimes em si.

Isto porque, tais peculiaridades revelam um
plus
no modo de agir do condenado e
se relacionam à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo sujeito ativo
, configurada no
grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo autor
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Entretanto,
friso que o decote da valoração pejorativa das
CIRCUNSTÂNCIAS
dos delitos
não
surtirá qualquer efeito ou redução nas sanções básicas impostas na sentença
.

Ocorre que,
em consulta à base de dados informatizada do TJMT (sistema
Primus
), constatei que o ora recorrente foi
condenado nos autos da ação penal n.o 3104-60.2015.811.0044 – código 65942
, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, pela prática do
crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/03
,
ocorrido no dia 02/12/2015, portanto, anteriormente aos fatos ora
sub judice
, e com
trânsito em julgado
da condenação em

05/04/2018
, isto é,
posteriormente aos fatos aqui apurados
.

Destarte, configurados estão os
MAUS ANTECEDENTES
do réu, consoante o entendimento do eg. STJ,
in verbis
:

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes”.
(HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – Negritei.

A propósito, não obstante a vetorial dos
ANTECEDENTES
não tenha sido depreciada pelo d. sentenciante, as alterações ora promovidas, melhor aferindo e valorando os elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, são permitidas diante do
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
e não implicam em
reformatio in pejus
, visto que a situação do apelante não foi agravada.

Sobre o tema,
“em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial;
não
sendo o caso de apontar ‘reformatio in pejus’ se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise
,
em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada
”.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Da mesma forma, embora inexista certidão cartorária nos autos atestando a existência de sentença condenatória definitiva em face do réu, tal peculiaridade não obsta o reconhecimento dos
MAUS ANTECEDENTES
, uma vez que as informações quanto à condenação pretérita puderam ser obtidas nos sítios eletrônicos deste Sodalício, conforme a dispõe o
Enunciado n.o 18 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

Portanto, diante da subsistência de
02 (dois) elementos octogonais desfavoráveis
para cada crime cometido pelo réu,
ratificam-se
na íntegra as penas-base estipuladas pelo magistrado
a quo
.

Na segunda etapa da individualização das penas, não foram aferidas circunstâncias legais atenuantes ou agravantes pelo juízo sentenciante, ao passo que o apelante, embora vindique no bojo das razões recursais a aplicação
in casu
da
atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal
,
deixou de deduzir qualquer argumento que fosse capaz de justificar a incidência da atenuante em questão
, sendo de se frisar que a benesse condiciona-se necessariamente à existência de
“circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime,
embora não prevista expressamente em lei”
.

In casu
,
ausente circunstância relevante apta a atenuar a pena
e, à míngua de argumentos que sustentem o contrário,
mantêm-se

as sanções intermediárias na forma que estabelecidas no édito monocrático
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da
falsidade ideológica
, foi reconhecida a minorante da tentativa (
art. 14, inc. II, CP
) e na última fase do cálculo dosimétrico da
falsificação de documento público
foi reconhecida a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP),
as quais se mantêm incólumes nesta instância revisora
, diante da ausência de ilegalidade e da desnecessidade de reparo.

Refuta-se
, pois, o pleito defensivo pela redução das penas ao patamar mínimo legal.

2.3.

Requerida a aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material
:

O apelante almeja, por derradeiro, a substituição do concurso material aplicado entre a tentativa de falsidade ideológica e os delitos de falsificação de documento público pelo concurso formal, aduzindo que não restou demonstrada nos autos a presença dos desígnios autônomos por parte do réu.

Sabe-se que o
concurso formal de crimes
, seja ele próprio ou impróprio, está positivada no art. 70 do Código Penal e
se reserva aos casos em que o agente,
mediante uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais delitos
, idênticos ou não.

Na hipótese, portanto, mostra-se
flagrantemente descabido o pleito defensivo
, visto que o apelante foi condenado por
02 (duas) ações típicas distintas
– uma delas por oito vezes, em continuidade delitiva –,
aperfeiçoadas em diversas condições de tempo e de lugar
,
com intentos e
animus
divergentes
, revelando-se, por isso mesmo,
os desígnios autônomos aos quais se voltava cada uma delas
.

Assim sendo,
mantém-se
a aplicação do concurso material
entre as infrações do art. 297 c/c art. 71 e o delito do art. 299 c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, bem como a incidência da regra cumulativa no que toca às respectivas reprimendas,
indeferindo-se
, pois, o pedido de reconhecimento do concurso formal.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
WITOR HUGO DANTAS
contra a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1008-07.2018.811.0064 – código 668135,
a fim de
REJEITAR

as preliminares de nulidade arguidas pela i. defesa
e,
no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO

a ambos os apelos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020